Tribunal: STM
Processo: 7000165-95.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NOTEBOOK, CARREGADOR, MOUSE E LATAS DE ENERGÉTICO. RESTITUIÇÃO DOS ITENS DE INFORMÁTICA. NOTEBOOK FORMATADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU DA APPREHENSIO NOS CRIMES DE FURTO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. A autoria e a materialidade delitivas são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pela confissão do acusado, pelos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, e pela incontroversa prova documental reunida nos autos. 2. Nos termos da teoria da amotio ou da apprehensio adotada pelo Tribunal, o crime de furto praticado pelo Apelante consumou-se no momento da inversão da posse, com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de disponibilidade do Ofendido, o que demonstra que o Réu percorreu todo o iter criminis do delito previsto no art. 240 do CPM. Além disso, os objetos furtados permaneceram na posse do Apelante pelo período de uma semana, sendo que o Réu apenas restituiu tão só os itens de informática, ainda assim com o notebook já formatado, após ter sido interpelado quando já eram empreendidas diligências internas no sentido de recuperar os bens subtraídos, restando, portanto, afastada a tese de aplicação do instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 31 do CPM. 3. A conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, merecedora da reprovação penal, não existindo qualquer possibilidade de ser tratada como infração disciplinar, ainda mais diante da evidente quebra de confiança, de camaradagem e de respeito, valores estes indispensáveis à convivência dos colegas de farda dentro da caserna. 4. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. 5. No que tange ao pedido de prequestionamento, não se verifica qualquer violação aos preceitos constitucionais, não havendo quaisquer irregularidades ou vícios no processo, que foi pautado pelos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 6. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000165-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000165-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NOTEBOOK, CARREGADOR, MOUSE E LATAS DE
ENERGÉTICO. RESTITUIÇÃO DOS ITENS DE INFORMÁTICA.
NOTEBOOK
FORMATADO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU DA APPREHENSIO NOS
CRIMES
DE
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
FRAGMENTARIEDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
1. A autoria e a materialidade delitivas são incontestes, encontrando-se
plenamente comprovadas pela confissão do acusado, pelos depoimentos dos
ofendidos e das testemunhas, e pela incontroversa prova documental reunida
nos autos.
2. Nos termos da teoria da amotio ou da apprehensio adotada pelo Tribunal, o
crime de furto praticado pelo Apelante consumou-se no momento da inversão
da posse, com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de
disponibilidade do Ofendido, o que demonstra que o Réu percorreu todo o iter
criminis do delito previsto no art. 240 do CPM. Além disso, os objetos furtados
permaneceram na posse do Apelante pelo período de uma semana, sendo que o
Réu apenas restituiu tão só os itens de informática, ainda assim com o notebook
já formatado, após ter sido interpelado quando já eram empreendidas
diligências internas no sentido de recuperar os bens subtraídos, restando,
portanto, afastada a tese de aplicação do instituto do arrependimento eficaz,
previsto no art. 31 do CPM.
3. A conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, merecedora da
reprovação penal, não existindo qualquer possibilidade de ser tratada como
infração disciplinar, ainda mais diante da evidente quebra de confiança, de
camaradagem e de respeito, valores estes indispensáveis à convivência dos
colegas de farda dentro da caserna.
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao
Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão
de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio
da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos militares das
Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer
omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal
comum.
5. No que tange ao pedido de prequestionamento, não se verifica qualquer
violação aos preceitos constitucionais, não havendo quaisquer irregularidades
ou vícios no processo, que foi pautado pelos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
6. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS, objetivando a reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM
que, em 23/11/2023, por unanimidade, condenou o Apelante à pena de 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 240 do CPM (furto simples), concedendo o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Conforme a denúncia, na data de 08/10/2022 e/ou 09/10/2022, nas instalações
da Residência Técnica (RT), localizada nas proximidades da Companhia de Comando e
Apoio do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS), na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, o ex-Sd MEDEIROS teria praticado o crime de furto simples, por ter subtraído
para si:
- 1 (um) pedaço de bolo e 1 (um) carregador de celular iPhone pertencentes ao
Sgt ALAN SALLES NOGUEIRA;
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 1 (um) notebook da marca Dell, modelo VOSTRO 3587, nº de série
BFIND93, 1 (um) carregador e 1 (um) mouse USB pertencentes ao Maj GLADSON SILVA
FONTES;
- 1 (um) fone de ouvido sem fio marca JBL pertencente à Ten SÚRIA IORANE
DE OLIVEIRA;
- 2 (duas) latas de energético marca Monster pertencentes à Ten SÚRIA
IORANE DE OLIVEIRA e ao Sgt ALEXANDRE SOUZA DA SILVA; e
- 1 (um) fone com fio pertencente à Sgt CINTIA GOMES DE SOUZA.
Para a melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia que
serviu de base à Sentença condenatória, in verbis (APM nº 7000520-12.2023.7.01.0001,
Evento 1, Doc. 1) (Apelação, Evento 1, Doc. 1):
“Na data de 08/10/2022 e/ou 09/10/2022, adentraram, sem autorização e de maneira furtiva,
nas instalações da Residência Técnica, localizada nas proximidades da Companhia de
Comando e Apoio do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, localizado nesta capital.
Consta nos autos, conforme relatado pelo Sgt. Alan Salles Nogueira (fl. 17/18 – evento1), que
estava de serviço na Residência Técnica, efetuando a fiscalização das obras do Lote 08,
quando foi interpelado por um militar que lhe fez algumas perguntas sobre a Residência, se a
porta era fechada com chave ou cadeado, se estava sozinho na RT. O Sgt. Alan perguntou se
houve algum problema e o militar disse que não. Seguiu com a fiscalização. Ao retornar para
a Residência, verificou que haviam mexido em sua mesa e seu lanche não encontrava-se mais
na sala, bem como seu carregador do celular Iphone havia desaparecido. Ao verificar as
alterações, conferiu todas as portas e janelas da Residência Técnica e estavam fechadas e sem
nenhum rompimento. No dia 10/10/2022, ao retornar ao serviço, relatou o acontecido para o
Sgt. Gama. Ao entrar na sala do Maj. Fontes, não foi encontrado o notebook do Oficial e a
porta não estava totalmente fechada com o trinco. Percebeu-se que sumiu também um fone de
ouvido JBL- sem fio, da Ten. Súria.
Logo após o fato acima exposto, no dia 17/10/2022, foi entregue ao Sten Carlos (na
Subtenência - fl. 19, evento 1) pelo Sd Ev Rozendo a pedido do Sd EV Medeiros, uma mochila
contendo 01 (um) notebook da marca Dell, nº de Série BFIND93, 01 (um) carregador e 01
(um) Mouse USB recebido.
Em depoimento o ofendido - Maj. Fontes, disse que ao final do expediente do dia 07/10/2022,
fechou a porta dos fundos da Residência Técnica. Confirmou a subtração de seu notebook e
juntou sua nota fiscal com respectivo número de série (fl. 47 – evento 1).
Em interrogatório o denunciado (fl. 54 e 135 – evento1 e 22), confirmou ter entregue o
material subtraído ao Sd Ev Rozendo, pois estava arrependido do furto e não sabia como
devolver. Afirmou ter furtado também duas latas de energético monster. Disse ter entrado na
Residência Técnica pela porta dos fundos. Aduziu que após a subtração, levou os bens para o
seu armário no piso superior da Residência Técnica.
A materialidade do crime restou incontroversa a partir da confissão do denunciado em seus
interrogatórios (fls. 54 e 135 / eventos 1 e 22), assim como a entrega do objeto furtado na
Subtenência para o Sten. Carlos (fl. 19, evento 1).
O notebook marca DELL, modelo VOSTRO 3587 foi submetido a um laudo de avaliação,
constatando os peritos o valor de R$ 3.912,40 (três mil, novecentos e doze reais e quarenta
centavos).
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que o
denunciado, MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS, de forma livre e consciente, subtraiu,
para si, coisa alheia móvel, incorrendo, assim, no crime descrito no art. 240 do Código Penal
Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia,
com a consequente citação do denunciado, a fim de se ver processar e julgar perante essa
Justiça Castrense, até final condenação.
Requer, ainda, sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no Batalhão
Central de Manutenção e Suprimento:
a) 3º Sgt Alan Salles Rodrigues – qualificado na fl. 20, evento 1;
b) Sd (Ev) Miguel Angelo Rozendo Germano – qualificado na fl. 34, evento1;
c) Sten Carlos Marcelo da Cruz Silva – qualificado na fl. 32, evento 1.” (Grifos nossos e no
original.)
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000993-32.2022.7.01.0001, instaurado
pelo Comandante do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS), contendo os
principais documentos:
- Portaria nº 02/Cmt - Res, de 31/10/2022, do Comandante do BCMS (IPM,
Evento 1, Doc. 2, fls. 7/8);
- DIEx nº 809-Seç Ges Fisc contr/Res Tec/Cmdo – CIRCULAR, de 10/10/2022,
em que o Sgt ALAN SALLES NOGUEIRA relata uma ocorrência na RT, no dia 8/10/2022
(IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 17/18);
- DIEx nº 405-CCAp/BCMS, de 17/10/2022, em que o ST CARLOS
MARCELO CRUZ SILVA encaminha ao Cmte do BCMS uma mochila contendo 1 (um)
notebook marca Dell, 1 (um) carregador e 1 (um) mouse USB, entregues na Subtenência pelo
ex-Sd EV MIGUEL ANGELO ROZENDO GERMANO a pedido do ex-Sd EV MIGUEL
DE ANDRADE MEDEIROS (IPM, Evento 1, Doc. 2, fl. 19);
- Termos de Inquirição dos Ofendidos Sgt ALAN SALLES NOGUEIRA, ST
CARLOS MARCELO CRUZ SILVA, Maj GLADSON SILVA FONTES, Ten SÚRIA
IORANE DE OLIVEIRA, Sgt ALEXANDRE SOUZA DA SILVA e Sgt CINTIA GOMES
DE SOUZA (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 20/22; 32/33; 45/46; 48/49; 50/51; 52/53);
- Croqui da Residência Técnica (sem escala) (IPM, Evento 1, Doc. 2, fl. 24);
- Arquivo de fotos com legendas (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 25/31);
- Termos de Inquirição das Testemunhas ex-Sd EV MIGUEL ANGELO
ROZENDO GERMANO, ST EDGARD CORTES GAMA JUNIOR, Sd EV HALLYSON
DOS SANTOS RODRIGUES e Sd EV MARCO VINÍCIUS VIEIRA FERRAZ FERREIRA
(IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 34/35; 56/57; 70/71; 72/73);
- Termo de Inquirição do ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS,
interrogado na condição de testemunha (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 36/37);
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Nota fiscal do notebook marca Dell em nome do Maj GLADSON SILVA
FONTES (IPM, Evento 1, Doc. 2, fl. 47);
- Termo de Inquirição do Indiciado ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE
MEDEIROS (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 54/55);
- Termo de Acareação entre o Ofendido 3º Sgt ALAN SALLES NOGUEIRA, o
Indiciado ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS e as Testemunhas Sd EV
HALLYSON DOS SANTOS RODRIGUES e Sd EV MARCO VINÍCIUS VIEIRA
FERRAZ FERREIRA (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 74/75);
- Certidão assegurando que a nota fiscal entregue pelo Maj GLADBSON SILVA
FONTES Condiz com os dados analisados no notebook devolvido pelo ex-Sd EV MIGUEL
DE ANDRADE MEDEIROS (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 76/77);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 78/81); e
- Solução do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 3).
No dia 16/12/2022, o Juízo expediu Certidão negativa de antecedentes
criminais, informando nada constar em nome do ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE
MEDEIROS nesta Justiça Militar da União (IPM, Evento 3).
Em atendimento às diligências solicitadas pelo MPM, vieram aos autos: 1) nova
oitiva do ex-Sd MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS, na qualidade de Indiciado,
respeitados seus direitos legais e constitucionais, sobretudo o direito ao silêncio, de não
autoincriminação e de se fazer acompanhar de advogado; e 2) laudo de avaliação no
notebook furtado, por dois peritos especializados, em moeda corrente nacional, elaborado em
24/4/2023, concluindo que o valor médio estimado do material novo é de R$ 3.912,40 (três
mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos) (IPM, Evento 14; Evento 22, Docs. 3, 4).
A Denúncia foi oferecida em 23/5/2023, sendo recebida na mesma data (IPM,
Eventos 25, 29) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 23/6/2023, o Acusado foi citado, tendo optado por ser assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Evento 33, Docs. 1, 2).
Na Sessão de 11/7/2023, a Defesa pleiteou a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e requereu que o Parquet Militar se manifestasse acerca
da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que foi indeferido, à
unanimidade, pelo Conselho Julgador.
Na sequência, foram inquiridas 2 (duas) das 3 (três) testemunhas arroladas pelo
MPM, Sgt ALAN SALLES NOGUEIRA e ST CARLOS MARCELO CRUZ SILVA, tendo
o representante ministerial desistido da oitiva da terceira testemunha, ex-Sd EV MIGUEL
ANGELO ROZENDO GERMANO, e se declarado satisfeito com a prova testemunhal
produzida.
A Defesa não arrolou testemunhas.
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, o Acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que
confessou ter furtado apenas as 2 (duas) latas de energético Monster, o notebook, o
carregador e o mouse (APM, Eventos 44, Docs. 1/6; 45; 46; 47).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 54).
A DPU, por sua vez, requereu que fosse oficiada a OM para informar as
diligências adotadas para encontrar os bens, a exemplo de revistas e busca em gravações; e
fossem solicitadas as certidões de distribuição de registros criminais na Justiça Estadual do
Rio de Janeiro (APM, Evento 57).
Em resposta ao requerimento da Defesa, vieram aos autos informação do
Comandante do BCMS de que não houve necessidade de adoção de diligências para
encontrar os bens subtraídos, uma vez que os mesmos foram devolvidos pelo Apelante, quais
sejam: 1 (um) notebook DELL nº de série BFIND93, 1 (um) carregador e 1 (um) mouse
USB; bem como as certidões negativas de distribuição de registros criminais na Justiça
Estadual do Rio de Janeiro, em nome do ex-Sd MEDEIROS (APM, Eventos 75, Docs. 1, 2;
77, Docs. 4, 6, 7, 8).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas. O MPM requereu a
condenação do Acusado, nos termos da Denúncia, sustentando restarem provados nos autos a
materialidade e a autoria delitivas. A DPU pugnou pela absolvição, reconhecendo-se o
arrependimento eficaz, nos termos do art. 31 do CPM, tendo em vista que o Acusado, embora
tenha dado início à ação, impediu que o resultado se produzisse com a restituição dos bens de
forma eficaz, sem causar qualquer prejuízo patrimonial aos possuidores dos aparelhos, ou
mesmo à própria Organização Militar (APM, Eventos 97; 103).
Na Sessão de Julgamento, realizada em 23/11/2023, o CPJ para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, deliberou pelo não acolhimento da aplicação do
instituto do ANPP no âmbito da Justiça Castrense e condenou o Apelante conforme
relatado (APM, Eventos 105; 106; 107, Docs. 1/3; 108) (Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Em 12/12/2023, a Sentença foi disponibilizada, sendo as Partes regularmente
intimadas da referida decisão (APM, Eventos 119; 120; 121; 123; 124).
Em 19/12/2023, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM,
Evento 134) (Apelação, Evento 1, Doc. 4).
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente recurso, pugnando pela
absolvição do Apelante e, na hipótese de condenação, pela substituição da pena privativa de
liberdade por uma sanção disciplinar (APM, Evento 126) (Apelação, Evento 1, Doc. 3).
Nesse sentido, sustenta, em síntese:
- a incidência do instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 31 do
CPM, considerando que o acusado, arrependido, devolveu, voluntariamente, os objetos
subtraídos sem que sua conduta tivesse importado qualquer prejuízo patrimonial, nem mesmo
para a Organização militar;
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a incidência do princípio da fragmentariedade, para afastar a resposta penal
em relação à conduta do acusado, pugnando pela sua responsabilização no âmbito disciplinar,
por ser esta a medida mais razoável e proporcional, tendo em vista que a condenação penal
macularia a folha de antecedentes de um jovem que não se amolda ao perfil de criminoso,
fato que dificultaria a sua inserção no mercado de trabalho;
- a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no caso
concreto, que foi negada na instância de 1º grau, a qual requer que seja reconsiderada pelo
STM, na hipótese de manutenção da condenação; e
- o prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, de todas as
teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente recurso.
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e requer seja
mantida, na íntegra, a sentença recorrida (APM, Evento 149) (Apelação, Evento 1, Doc. 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e
rejeição do Recurso de Apelação, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação, Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o recurso de Apelação.
No mérito, não assiste razão à Defesa.
Conforme restou apurado nos autos, na data de 08/10/2022 e/ou 09/10/2022, o
ex-Sd EV MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS, encontrando-se de serviço, adentrou,
pela porta dos fundos, nas instalações da Residência Técnica (RT), localizada nas
proximidades da Companhia de Comando e Apoio do Batalhão Central de Manutenção e
Suprimento (BCMS), e subtraiu para si 1 (um) notebook da marca Dell, modelo VOSTRO
3587, nº de série BFIND93, 1 (um) carregador e 1 (um) mouse USB pertencentes ao Maj
GLADSON SILVA FONTES, além de 2 (duas) latas de energético marca Monster
pertencentes à Ten SÚRIA IORANE DE OLIVEIRA e ao Sgt ALEXANDRE SOUZA DA
SILVA.
Em 17/10/2022, após ser confrontado pelo ST CARLOS MARCELO CRUZ
SILVA, o Réu resolveu confessar a prática delitiva, relacionada aos itens de informática,
tendo-os devolvidos, mas nega ter subtraído o pedaço de bolo, o carregador de celular
iPhone, o fone de ouvido sem fio marca JBL e o fone com fio.
O Apelante alegou que se encontrava passando por uma crise muito grande no
quartel, sofrendo pressão psicológica, sentindo-se frustrado pelo fato de não ter amigos na
caserna, bem como pelo fato de sua mãe ter problema de depressão.
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que pretendia chamar atenção para si e, aproveitando que a porta da
RT estava aberta, praticou os furtos sem pensar, tanto é que se arrependeu e, depois de uma
semana, devolveu o notebook, o carregador e o mouse intactos, mas que havia formatado o
notebook.
Verifica-se que o Apelante, tanto em sede de IPM como em Juízo, confessou a
prática do crime de furto senão de todos, mas de vários dos objetos descritos na denúncia. Tal
confissão encontra consonância com os depoimentos das testemunhas e com a prova
documental produzida, restando comprovadas, no caso concreto, a autoria e a materialidade
do crime do art. 240 do CPM.
Assim, entendo não assistir razão às teses defensivas as quais passo a considerar
em meu Voto, em respeito ao diligente esforço da defesa técnica apresentada pela DPU.
DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ, PREVISTO
NO ART. 31 DO CPM
A Defesa sustenta, em suas razões, a aplicabilidade do instituto do
arrependimento eficaz, aduzindo que:
“[...] verifica‐se na hipótese que o acusado, embora tenha dado início a ação, impediu que o
resultado danoso se produzisse, tendo restituído os bens de forma eficaz, sem causar qualquer
prejuízo patrimonial ao possuidor dos aparelhos, ou mesmo a própria Organização”.
Ocorre que o crime de furto praticado pelo ex-Sd EV MIGUEL DE
ANDRADE MEDEIROS restou consumado no momento da inversão da posse, com a
retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de disponibilidade do Ofendido, o que
demonstra que o Réu percorreu todo o iter criminis do delito previsto no art. 240 do CPM.
Ressalta-se, conforme confessado pelo Apelante, que os objetos furtados
permaneceram em sua posse, por uma semana, sendo restituídos ao dono depois que o ST
CARLOS MARCELO CRUZ SILVA interpelou o Apelante e o aconselhou a devolvê-los, a
fim de atenuar as consequências de seus atos, e, mesmo assim, o notebook foi devolvido
formatado.
Segundo a teoria da amotio ou da apprehensio, a consumação do crime de furto
ocorre no momento da inversão da posse da coisa alheia móvel, pouco importando se por
longo ou curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou
desvigiada.
Ou seja, para a consumação do crime de furto, basta que o agente, sem a
permissão do legítimo proprietário, retire o objeto material da esfera de vigilância da vítima
com o animus de tê-lo em definitivo, pouco importando que o bem seja apreendido ou
restituído.
Nesse sentido, trazemos à colação os seguintes julgados desta Superior Corte
das Armas, in litteris:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. [...] MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E
CULPÁVEL.
LASTRO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] III - O
Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se de material pertencente à Marinha
do Brasil, tentava evadir-se da Organização Militar em que servia, contexto fático que se
enquadra no crime de Peculato-furto, também denominado peculato impróprio, disposto no
art. 303, § 2º, do CPM. [...] V - A autoria encontra-se delineada e provada, pelas imagens
oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV da Organização Militar, que desenham o
trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da retirada do material até a abordagem do
veículo por ele conduzido, para averiguação dos fatos. VI - De igual forma, a materialidade
do delito de peculato-furto está demonstrada, à vista do Termo de Apreensão do material
encontrado em poder de Apelado e também do Laudo Pericial de avaliação dos itens. VII - O
dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge dos traços objetivos de sua conduta,
notadamente por haver tentado evadir-se da abordagem na saída da Organização Militar, bem
como por ter faltado com a verdade sobre o material fotografado no interior do seu veículo,
quando questionado por um superior hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização
para guarda do material apreendido em um ônibus desativado. VIII - Quanto ao momento
consumativo, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se
no momento em que o Apelado apossou-se do material pertencente à Administração Militar,
com o claro ânimo de assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res
furtiva não é uma condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela. IX -
Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio,
segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo
que em curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. X -
No contexto dos autos, comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada a
culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação
do Apelado, nos termos da Exordial acusatória. XI - Provimento do Apelo Ministerial para,
com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do
CPM. [...] XIII - Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000026-80.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 27/2/2024. Data de Publicação: 5/4/2024.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. FURTO SIMPLES.
[...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IN
DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO NOS CRIMES DE FURTO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO POR MAIORIA [...] 2. Restou
demonstrada a compreensão do real sentido e do alcance pretendidos nas afirmações contidas
nos elementos de prova dos autos para o não acolhimento da alegação de atipicidade da
conduta por uma suposta ausência de comprovação da intenção do acusado em assenhorar-se
do aparelho celular. 3. No caso sub oculi, restou elucidado o inequívoco animus furandi,
consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel, porquanto o
denunciado manteve oculta a posse do bem subtraído, a despeito de entregá-lo ao superior
responsável, quedando-se inerte, sem informar a nenhuma pessoa da OM sobre o ocorrido. 4.
Este Tribunal tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a
teoria da inversão da posse, amotio ou aprehensio, nos crimes de furto. Ou seja, não é
necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta
que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos. Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000557-69.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/9/2023. Data
de Publicação: 25/10/2023.) (Grifos nossos.)
A corroborar o entendimento deste Tribunal, o STF (Supremo Tribunal Federal)
e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a posse mansa e pacífica da res, por
parte do autor do crime, não é indispensável para o fim de caracterização dos crimes de furto
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou roubo, in litteris:
“Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora questionada está em perfeita
consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res,
independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes.
II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior
de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O
trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser
aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da
punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – Habeas Corpus denegado.” (Supremo
Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 135674. Segunda Turma. Relator(a): Ministro(a)
RICARDO LEWANDOWSKI. Data de Julgamento: 27/9/2016. Data de Publicação:
13/10/2016.) (Grifos nossos.)
“EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ROUBO
CONSUMADO.
RECONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para, sem alterar ou
reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II, do Código Penal em
relação ao crime de roubo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente
logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem
da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado.” (Supremo
Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 113563. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a) ROSA
WEBER. Data de Julgamento: 5/2/2013. Data de Publicação: 19/3/2013.) (Grifo nosso.)
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO
ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA
DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008
do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do
tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha
a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art.
543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.”
(Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1524450/RJ. Terceira Seção. Relator(a):
Ministro(a) NEFI CORDEIRO. Data de Julgamento: 14/10/2015. Data de Publicação:
29/10/2015.) (Grifos nossos.)
Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo Enunciado nº 582 de Súmula
do STJ, que consolida a incidência da teoria da amotio ou apprehensio no crime de roubo, in
verbis:
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Súmula nº 582
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
No caso concreto, o Apelante confessou a subtração de 1 (um) notebook da
marca Dell, 1 (um) carregador e 1 (um) mouse USB pertencentes ao Maj GLADSON SILVA
FONTES; e de 2 (duas) latas de energético marca Monster pertencentes à Ten SÚRIA
IORANE DE OLIVEIRA e ao Sgt ALEXANDRE SOUZA DA SILVA.
Os Ofendidos perceberam o sumiço de seus bens de dentro de seus ambientes
de trabalho e já eram empreendidas pela OM diligências no sentido de recuperá-los, restando
comprovado que os referidos bens móveis saíram das esferas de vigilância de seus
proprietários.
Para a caracterização do arrependimento eficaz no crime de furto, a Lei Penal
Militar exige que o agente impeça a produção do resultado naturalístico. Uma vez consumado
o crime, como é a hipótese presente, não se pode reconhecer o referido instituto.
Jorge Cesar de Assis[
1] aponta a diferença entre a tentativa e o arrependimento
eficaz e a desistência voluntária, posto que na tentativa “a consumação não ocorre por
circunstâncias alheias a vontade do agente", enquanto é imprescindível para a
caracterização do arrependimento eficaz que a ação do agente seja coroada de êxito, ou
seja: que ele efetivamente impeça a consumação do crime.
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Castrense, in
litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO
BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS.
INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ART.
16
DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO.
MAIORIA. 1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez
que a conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina
militares a que era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a
suposta atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e
material. 3. A mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total do meio
empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a eficácia dos meios
empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do material subtraído para a sua
esfera de poder. 4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por
monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não impossibilita a
configuração do crime de furto. 5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o
delito de peculato-furto. 6. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de
peculato-furto, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado
naturalístico, o qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tem reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da Especialidade, a
aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000578-
45.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
25/4/2024. Data de Publicação: 25/6/2024.) (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO.
[...]
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. A autoria e a
materialidade delitivas restaram evidentes nas provas colacionadas nos autos. A acusada
praticou conduta típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o tipo
previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar. O lastro probatório é suficiente para
amparar a condenação, sobretudo os testemunhos concordantes e convergentes em relação ao
modus operandi e às imagens do momento exato da subtração do celular. A conduta da
recorrente adequou-se de forma abstrata e material ao tipo penal de furto, não havendo que
falar em miudeza ou bagatela frente ao tamanho grau de desrespeito no ato perpetrado. Em
que pese ter se desculpado e devolvido a coisa furtada ao ofendido, a conduta não se
enquadra efetivamente no instituto do arrependimento eficaz. A ação perpetrada pela
apelante é típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 240 do Código Penal Militar. [...] Recurso não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000014-82.2017.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 29/11/2018.
Data de Publicação: 14/12/2018.) (Grifos nossos.)
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE
A Defesa sustenta, com base no princípio da fragmentariedade, que a conduta
do Apelante deveria ser considerada sob a perspectiva do direito disciplinar, e não penal:
“A observância do princípio da fragmentariedade do Direito Penal mostra‐se ainda mais
relevante quando o aplicador do direito dispõe, para a solução da controvérsia ou do conflito,
ou para reprimir determinada conduta antissocial, de um arcabouço de normas para a
imposição de sanções administrativas, como as que compõem o direito disciplinar existente
na área militar.
Logo, entende‐se que a condenação penal referida no caput da norma, no caso, mostrar‐se‐ia
desproporcional, servindo apenas para macular a folha de antecedentes de um jovem que não
se amolda ao perfil de criminoso, fato que dificultaria a sua inserção no mercado de
trabalho.” (Grifos nossos.)
Em que pese os argumentos defensivos, no caso concreto, a conduta do apelante
mostra-se, perfeitamente, subsumida ao crime do art. 240 do CPM e merecedora da
reprovação penal, tal qual asseverada na sentença do CPJ para o Exército da 1ª Auditoria da
1ª CJM.
Nesse sentido, JORGE CÉSAR DE ASSIS[
2] define crime militar como sendo
“[...] toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares"
(Grifo nosso.).
De tal feita, a conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, não
existindo qualquer possibilidade de ser tratada como infração disciplinar, como requer a
Defesa.
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fato que compete às corporações militares, no âmbito de sua
discricionariedade, avaliar e aplicar, quando necessário, as devidas censuras administrativas,
situação que não extravasa, confronta ou impede o curso da apreciação do fato na esfera
judicial quando estivermos diante de um crime.
Obviamente, o legislador fez previsões legais específicas tanto para o
cumprimento da infração disciplinar como para o crime militar e, assim, deve ser observado
para a consecução do objetivo basilar dos respectivos institutos legais.
Ademais, conforme consta nos autos, o Apelante já foi, inclusive, desligado das
fileiras das Forças Armadas, ostentando hoje a condição de civil, fato que também impede a
almejada desclassificação, conforme é o entendimento deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO
FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos
de prova suficientes quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. No
âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia,
a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o Princípio da
Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta. 3. Não resta
caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo para o fim
ilícito desejado. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à
inaplicabilidade do Princípio da Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos
tutelados. 5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o
agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso
ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000286-31.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022. Data de Publicação: 8/3/2022.) (Grifos nossos.)
Por fim, é imperativo consignar que a prática do crime de furto por militar da
ativa, no exercício de suas atividades militares, além da obviedade de caracterizar-se crime
patrimonial, constitui-se em fato de relevância jurídico-penal e ético por afrontar deveres de
respeito à probidade, à moral e ao pundonor militar, ainda mais diante da evidente quebra de
confiança, de camaradagem e de respeito, valores estes indispensáveis à convivência dos
colegas de farda dentro da caserna, maculando os preceitos de hierarquia e disciplina
militares, conforme tem entendido este Tribunal, o que afasta a possibilidade da
desclassificação pretendida:
“APELAÇÃO. FURTO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM.
REDUÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. A retirada de
um bem móvel da esfera de posse do seu legítimo proprietário, sem qualquer espécie de
violência, constitui a subtração caracterizadora do furto, que se traduziu em crime de
natureza militar, posto que praticado por militar contra militar, ambos em situação de
atividade, no interior de aquartelamento. A gravidade dos fatos ressalta a importância da
aplicação da reprimenda penal, pois, além da questão patrimonial envolvida, vem à tona a
reprovabilidade da conduta que aniquilou os predicados de confiabilidade, retidão de
caráter e honestidade que devem permear a vida de um militar. Nesse aspecto, encarar os
fatos simplesmente sob a ótica de serem merecedores de sanção de caráter disciplinar
esmaece o rigor com que o tema deve ser tratado. A forma notável com que foi desvelado o
ilícito, cuja apuração surgiu a partir da confissão espontânea e que culminou com a entrega
do bem ao encarregado do IPM, revela concretamente o sentimento de arrependimento acerca
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da prática ilícita. Esse contexto não tem o condão de descriminalizar a conduta do agente,
contudo, propicia a aplicação da minoração de pena, em seu maior nível, a que alude o § 2º
do art. 240 do CPM. Recurso ministerial provido, parcialmente. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000096-07.2010.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 18/6/2013. Data de Publicação:
6/12/2013.) (Grifos nossos.)
Assim, deve ser repelida a tentativa da Defesa de considerar a conduta do
Apelante como transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada
como crime que apresenta extrema gravidade; a duas, porque a coisa subtraída possui valor
patrimonial considerável, ainda mais tendo por base o valor do soldo de um soldado; e, a três,
porque o Apelante já foi desligado da Força Terrestre e não mais ostenta a condição de
militar, o que inviabiliza a aplicação de eventual sanção de cunho administrativo/disciplinar.
DA APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP),
PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
13.964/2019, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A Defesa sustenta que, caso mantida a condenação, deve ser aplicado o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, aduzindo que, in
litteris:
“Relembra‐se por fim que no presente processo foi solicitada proposta de ANPP (evento 45), o
que seria adequada resposta ao fato em análise. Em verdade a negativa do ANPP, deve ser
objeto de análise por esta instância superior na remota hipótese de manutenção da
condenação.”
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
Justiça Militar da União em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do
processo penal militar, em observância ao princípio da especialidade.
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária do processo penal comum.
Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao Código
de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação de
Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em
relação ao CPPM.
Tal silêncio do legislador ordinário não é casual, mas eloquente e proposital à
índole do Processo Penal Militar, evitando o hibridismo normativo que ocorreria em caso de
aplicação do referido instituto no âmbito da Justiça Militar da União, com claro prejuízo aos
preceitos de hierarquia e de disciplina militares.
Conforme aduzido pelo saudoso Ministro MOREIRA ALVES, em voto
proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 130.552:
“[...] só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam
'silêncio eloquente’ (beredtes Schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o
emprego da analogia.”.[
3]
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no
art. 28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar, é porque
entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de forma expressa,
como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.
Assim, temos que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da Justiça
Militar da União.
Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal, nos termos dos julgados a
seguir:
“[...] PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. [...] Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. [...].”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000453-
82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 11/2/2021. Data de Publicação: 3/3/2021.) (Grifos nossos.)
"[...] ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. [...] O alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles. [...].”. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº
7000852-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 18/12/2020. Data de Publicação: 4/2/2021.) (Grifos nossos.)
“[...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. [...] II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento
por parte do legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica
a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça
Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 3º do CPPM, que
prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal comum, por não se tratar
de efetiva omissão. Preliminar rejeitada. [...].” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000501-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/10/2020. Data de Publicação: 17/12/2020.) (Grifo
nosso.)
Ademais, não se deve olvidar que a proposta de ANPP é atribuição do
Ministério Público, que se opera antes da instauração da relação processual penal, dada a sua
"natureza extraprocessual". Nesse sentido, o MPM não ofereceu a proposta por entender pela
sua não aplicabilidade, decisão corroborada pelo Parecer da PGJM, ao se manifestar pelo não
cabimento do instituto na JMU, in litteris:
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No que se refere à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), além de já termos
manifestado repetidamente nosso posicionamento contra tal instituto em relação à Justiça
Militar Federal, bem como pelo fato de que a referida propositura é prerrogativa do
Ministério Público, a matéria encontra-se preclusa, e sua apreciação consistiria em
supressão de instância, na medida em que, com a Decisão proferida em 1º grau, denegou-se o
Pedido (Evento 47 da APM), sem qualquer recurso ou medida por parte da ilustre DPU,
quedando-se inerte na fase do artigo 427, quanto à tal pretensão (Eventos 45, 47 e 57 da
APM).” (Grifo no original.)
Desse modo, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido
visando à aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
CPP comum, na esfera desta Justiça Especializada, não havendo que se falar em ilegalidade
ou abuso de poder.
DO PREQUESTIONAMENTO
Por fim, a Defesa prequestiona, “[...] para fins de acesso às instâncias
superiores, todos as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente
recurso”, apontando, em suas razões, tão somente o postulado constitucional da dignidade da
pessoa humana, ínsito no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.
No que tange ao pedido de prequestionamento formulado pela Defesa, não se
verifica qualquer violação aos preceitos constitucionais, não havendo quaisquer
irregularidades ou vícios no processo que foi pautado pelos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd
Ex MIGUEL DE ANDRADE MEDEIROS.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365820v2 e do código CRC 436672d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 28/10/2024, às 19:28:14
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código penal militar: parte geral - artigos 1º a 135, parte especial - artigos 136
a 410. 11. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2022. p. 189.
2. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempos de Guerra. Curitiba: Juruá, 2013, p. 44.
3. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 130552. Relator(a): Ministro(a) MOREIRA ALVES.
Primeira Turma. Data de Julgamento: 4/6/1991. Data de Publicação: 28/6/1991.
7000165-95.2024.7.00.0000
40001365820 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR